Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ADELSON VIANA DA SILVA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões (ID 57383435), bem como sobre os documentos juntados na oportunidade (ID 57383436/ 57383450). Publique-se. Cumpra-se.